Tribunal: TJES
Processo: 5004245-97.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004245-97.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROSALY DE FATIMA JURIATTO FAGUNDES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS (FGTS). CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR PARA PERÍODOS ANTERIORES A 12/06/2024. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao depósito de FGTS em conta vinculada para servidora contratada por designação temporária em sucessivas oportunidades desde 2005 até 2024, em razão da nulidade dos contratos temporários. O recurso pugna pela improcedência da ação, ou subsidiariamente, a aplicação da TR como correção monetária e o pagamento via art. 534 e ss. do CPC.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Controvérsia acerca da nulidade de contratos de designação temporária sucessivos e do consequente direito ao FGTS, bem como sobre o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos e a forma de pagamento (depósito em conta vinculada ou RPV/precatório).

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sucessiva renovação de contratos temporários desvirtua a natureza do vínculo, configurando nulidade por violação ao postulado constitucional do concurso público (art. 37, II e IX, CF), gerando o direito ao FGTS, conforme Súmula 363 do TST e Súmula 22 do TJES, e tese firmada no IRDR nº 00000005 do TJES. O depósito de FGTS em conta vinculada é a única forma de pagamento prevista no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Quanto à correção monetária, aplica-se o entendimento do STF na ADI nº 5.090/DF, garantindo o IPCA como índice mínimo a partir de 12/06/2024 e a Taxa Referencial (TR) para os períodos anteriores.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. É devida a condenação do Estado ao depósito de FGTS em conta vinculada do trabalhador, quando reconhecida a nulidade de contratos de designação temporária por sucessivas prorrogações, em razão da violação ao princípio do concurso público. 2. A correção monetária dos depósitos de FGTS devidos em razão da nulidade de contratos temporários deve observar o índice oficial de inflação (IPCA) como referência mínima a partir de 12/06/2024, aplicando-se a Taxa Referencial (TR) para os períodos anteriores.".

______

Dispositivos relevantes citados
: Art. 37, IX, da Constituição Federal; Súmula nº 363 do TST; Súmula nº 22 do TJES.

Jurisprudência relevante citada
: JEC/ES. Recurso Inominado n. 5003956-38.2022.8.08.0011. Quinta Turma Recursal, Relator Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, julgado em 31/10/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004245-97.2024.8.08.0011

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ROSALY DE FATIMA JURIATTO FAGUNDES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS (FGTS). CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR PARA PERÍODOS ANTERIORES A 12/06/2024. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao depósito de FGTS em conta vinculada para servidora contratada por designação temporária em sucessivas oportunidades desde 2005 até 2024, em razão da nulidade dos contratos temporários. O recurso pugna pela improcedência da ação, ou subsidiariamente, a aplicação da TR como correção monetária e o pagamento via art. 534 e ss. do CPC.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Controvérsia acerca da nulidade de contratos de designação temporária sucessivos e do consequente direito ao FGTS, bem como sobre o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos e a forma de pagamento (depósito em conta vinculada ou RPV/precatório).

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sucessiva renovação de contratos temporários desvirtua a natureza do vínculo, configurando nulidade por violação ao postulado constitucional do concurso público (art. 37, II e IX, CF), gerando o direito ao FGTS, conforme Súmula 363 do TST e Súmula 22 do TJES, e tese firmada no IRDR nº 00000005 do TJES. O depósito de FGTS em conta vinculada é a única forma de pagamento prevista no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Quanto à correção monetária, aplica-se o entendimento do STF na ADI nº 5.090/DF, garantindo o IPCA como índice mínimo a partir de 12/06/2024 e a Taxa Referencial (TR) para os períodos anteriores.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. É devida a condenação do Estado ao depósito de FGTS em conta vinculada do trabalhador, quando reconhecida a nulidade de contratos de designação temporária por sucessivas prorrogações, em razão da violação ao princípio do concurso público. 2. A correção monetária dos depósitos de FGTS devidos em razão da nulidade de contratos temporários deve observar o índice oficial de inflação (IPCA) como referência mínima a partir de 12/06/2024, aplicando-se a Taxa Referencial (TR) para os períodos anteriores.".

______

Dispositivos relevantes citados
: Art. 37, IX, da Constituição Federal; Súmula nº 363 do TST; Súmula nº 22 do TJES.

Jurisprudência relevante citada
: JEC/ES. Recurso Inominado n. 5003956-38.2022.8.08.0011. Quinta Turma Recursal, Relator Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, julgado em 31/10/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de ROSALY DE FATIMA JURIATTO FAGUNDES. A parte autora, Rosaly de Fátima Juriatto Fagundes, ajuizou Ação Anulatória c/c Cobrança de Verbas Trabalhistas - FGTS (ID 13761485), alegando ter sido contratada por designação temporária em sucessivas oportunidades desde 2005 até 2024, o que desvirtuaria a natureza do vínculo e geraria o direito ao FGTS.

O Estado do Espírito Santo apresentou Contestação (ID 13761502), defendendo a legalidade das contratações temporárias da autora, a aplicação da prescrição quinquenal, a impugnação dos índices de juros e correção monetária e do valor da condenação, além da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em primeiro grau.

A sentença (IDs 13761513) julgou procedente o pedido da autora para condenar o réu ao depósito de FGTS em conta vinculada, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data de cada depósito não efetuado, aplicando a prescrição quinquenal.

O Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração (ID 13761514), apontando omissão na sentença quanto à forma de pagamento da verba deferida, sugerindo o rito do art. 534 e ss. do CPC, os quais foram negados em seu mérito pela sentença de embargos (ID 13761517).

Irresignado com a sentença, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 13761518), pleiteando a reforma integral do julgado para julgar improcedente a ação, reiterando a legalidade da contratação e, subsidiariamente, a vedação de novas contratações da autora, a aplicação da TR como correção monetária e o pagamento via art. 534 e ss. do CPC.

A parte recorrida, Rosaly de Fátima Juriatto Fagundes, apresentou Contrarrazões (ID 13761520), pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a ilegalidade da contratação temporária e a nulidade dos contratos em razão das sucessivas prorrogações.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que o juízo sentenciante reconheceu a prescrição das parcelas anteriores à data de 03/04/2019, matéria que não foi impugnada pelo recorrente.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a parte autora alega que foi contratada por designação temporária em diversas e sucessivas oportunidades, desde 2005 até 2024, atuando para o Instituto Estadual de Saúde Pública, Secretaria de Estado da Saúde e Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do ES. Sustenta que a continuidade e a natureza das funções caracterizam um vínculo permanente, desvirtuando a contratação temporária e, assim, tornando-a nula por ferir a Constituição Federal (art. 37, II e IX).

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015. Vejamos:

LC 809: Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

II - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 990/2021).

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Observo que a contratação do recorrido ocorreu mediante sucessivas prorrogações, como é possível observar dos documentos juntados com a petição inicial, o que corrobora a existência de vagas abertas para o cargo e afasta a alegação da excepcionalidade dessas contratações.

Deste modo,
configuradas as sucessivas renovações dos pactos, não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações do recorrido

não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público estadual e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Portanto, devido o reconhecimento da nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do recorrente ao pagamento das verbas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), respeitado o prazo prescricional das pretensões anteriores a 03/04/2019.

No que diz respeito a forma de pagamento da condenação, importante salientar que de acordo com o artigo 19-A da Lei n. 8.036/1990 os valores do FGTS devem ser depositado em conta vinculada do beneficiário (trabalhador), a saber:

Art. 19-A.
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador
cujo
contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário. (Grifo nosso).

Dessa forma, a própria norma assim o define, ou seja, que o depósito, necessariamente, deverá ser realizado em conta vinculada do trabalhador.

Seguindo esse mesmo raciocínio, importante destacar o seguinte julgado da Turma Recursal do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO E COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES DE 13/03/2019 A 01/04/2022.
RECURSO INOMINADO IMPUGNA A DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO FGTS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE DEPÓSITO. NATUREZA DA CONDENAÇÃO DE FGTS E NÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO INOMINADO PUGNA PELA NÃO CONDENAÇÃO DE FGTS UMA VEZ QUE ÑAO RESTOU COMPROVADA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. RECONHECIDA A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA TEM-SE O DIREITO DA CONDENAÇÃO AO DEPÓSITO DO FGTS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(JEC/ES. Recurso Inominado n. 5003956-38.2022.8.08.0011. Quinta Turma Recursal, Relator Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, julgado em 31/10/2023). (Grifo nosso).

Destaco também o seguinte julgado do TJES:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990,
é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal,
subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Assim, quanto à liberação dos valores para saque, entendo que a natureza da demanda é condenatória em obrigação de fazer, uma vez que a única possibilidade prevista em lei é a condenação do ente estatal a realizar o depósito dos valores na conta vinculada do trabalhador a título de FGTS, não se admitindo, em regra, o levantamento por meio de RPV ou precatório.

Por fim, no que diz respeito a atualização do débito,

importa destacar que a presente matéria foi recentemente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 5.090/DF, datado de 12/06/2024, conforme Informativo n° 1141,
in verbis
:

Índice de correção monetária dos depósitos realizados nas contas vinculadas ao FGTS

Resumo

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por ter uma função social a cumprir, está sujeito a critérios diferenciados do mercado financeiro em geral, de modo que o índice oficial da inflação (IPCA) deve ser a referência mínima para a correção dos saldos dos depósitos realizados nas contas a ele vinculadas, a fim de garantir a manutenção do poder aquisitivo do trabalhador (CF/1988, arts. 5º, XXII e XXIII, e 170, III).

O FGTS é um amparo ao trabalhador na hipótese de dispensa arbitrária que possibilita também o crédito para o financiamento da casa própria aos menos favorecidos. O rendimento do FGTS, se mais oneroso do que o legalmente previsto, ensejaria restrições ao crédito para o financiamento imobiliário em desfavor dos mais carentes, tendo em vista o custo financeiro.

Nesse contexto, há limitações para a atuação do Poder Judiciário, pois a intervenção pública no domínio econômico é excepcional, em respeito ao primado da livre iniciativa, ao zelo com a responsabilidade fiscal e à consequente mitigação de novas despesas obrigatórias (1). Outro fator a ser ponderado é a busca da previsibilidade da segurança jurídica da calculabilidade.

Por outro lado, deve-se prestigiar a autonomia privada coletiva (CF/1988, art. 7º, XXVI). Na espécie, houve um acordo firmado no dia 03.04.2024 entre a Advocacia Geral da União e as quatro maiores centrais sindicais do País, no sentido de que, nos anos em que a forma legal de atualização for inferior ao IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo — órgão tripartite, formado por empresários, trabalhadores e o governo — determinar a forma de compensação (2).

Essa medida, além de garantir o direito de propriedade do trabalhador — por permitir que a correção monetária acompanhe o aumento geral dos preços — protege os projetos sociais a serem realizados com o dinheiro do Fundo, o qual não funciona apenas como uma “poupança compulsória do trabalhador”, mas também como um financiador da política habitacional, isto é, da aquisição da casa própria por pessoas de baixa renda e da realização de obras de saneamento básico e de infraestrutura urbana.

Com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para determinar: (i) a remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e (ii) nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, que caberá ao Conselho Curador do Fundo — art. 3º da Lei nº 8.036/1990) — definir a forma de compensação.
Além disso, o Tribunal atribuiu efeitos ex nunc à decisão, para que seus efeitos ocorram a partir da publicação da ata do presente julgamento
.(1) CF/1988: “Art. 167-A. Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento), no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da: (...) VII - criação de despesa obrigatória; (...) VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º desta Constituição;(...) Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. (...) § 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.”

(2) Lei nº 8.036/1990: ”Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano. § 1º A atualização monetária e a capitalização de juros nas contas vinculadas correrão à conta do FGTS, e a Caixa Econômica Federal efetuará o crédito respectivo no vigésimo primeiro dia de cada mês, com base no saldo existente no vigésimo primeiro dia do mês anterior, deduzidos os débitos ocorridos no período. § 1º-A. Para fins do disposto no § 1º deste artigo, o depósito realizado no prazo legal será contabilizado no saldo da conta vinculada no vigésimo primeiro dia do mês de sua ocorrência. § 1º-B. Na hipótese de depósito realizado intempestivamente, a atualização monetária e a parcela de juros devida ao empregado comporão o saldo-base no vigésimo primeiro dia do mês imediatamente anterior, ou comporão o saldo no vigésimo primeiro dia do mês do depósito, se o depósito ocorrer nesta data. § 2º No primeiro mês em que for exigível o recolhimento do FGTS no vigésimo dia, na forma prevista no art. 15 desta Lei, a atualização monetária e os juros correspondentes da conta vinculada serão realizados: I - no décimo dia, com base no saldo existente no décimo dia do mês anterior, deduzidos os débitos ocorridos no período; e II - no vigésimo primeiro dia, com base no saldo existente no décimo dia do mesmo mês, atualizado na forma prevista no inciso I deste parágrafo, deduzidos os débitos ocorridos no período, com a atualização monetária pro rata die e os juros correspondentes. § 3º Para as contas vinculadas dos trabalhadores optantes existentes à data de 22 de setembro de 1971, a capitalização dos juros dos depósitos continuará a ser feita na seguinte progressão, salvo no caso de mudança de empresa, quando a capitalização dos juros passará a ser feita à taxa de 3 (três) por cento ao ano: I - 3 (três) por cento, durante os dois primeiros anos de permanência na mesma empresa; II - 4 (quatro) por cento, do terceiro ao quinto ano de permanência na mesma empresa; III - 5 (cinco) por cento, do sexto ao décimo ano de permanência na mesma empresa; IV - 6 (seis) por cento, a partir do décimo primeiro ano de permanência na mesma empresa. § 4º O saldo das contas vinculadas é garantido pelo Governo Federal, podendo ser instituído seguro especial para esse fim. § 5º O Conselho Curador autorizará a distribuição de parte do resultado positivo auferido pelo FGTS, mediante crédito nas contas vinculadas de titularidade dos trabalhadores, observadas as seguintes condições, entre outras a seu critério: I - a distribuição alcançará todas as contas vinculadas que apresentarem saldo positivo em 31 de dezembro do exercício-base do resultado auferido, inclusive as contas vinculadas de que trata o art. 21 desta Lei; II - a distribuição será proporcional ao saldo de cada conta vinculada em 31 de dezembro do exercício-base e deverá ocorrer até 31 de agosto do ano seguinte ao exercício de apuração do resultado; § 6º O valor de distribuição do resultado auferido será calculado posteriormente ao valor desembolsado com o desconto realizado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), de que trata a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. § 7º O valor creditado nas contas vinculadas a título de distribuição de resultado, acrescido de juros e atualização monetária, não integrará a base de cálculo do depósito da multa rescisória de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 18 desta Lei.”

(3) Lei nº 8.036/1990: “Art. 3º O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.”

Portanto, de acordo com a jurisprudência atual do STF, sobre a remuneração das contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) incidirá índice de correção monetária na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios. Entretanto, nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS for inferior ao índice do IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.

Dessa forma, aplico o entendimento firmado pelo pretório STF e estabeleço sobre o montante condenatório atualização monetária pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano a contar de 12/06/2024, momento da publicação da ata de julgamento (efeito
ex nunc
).

Aos valores anteriores à 12/06/2024, importa destacar que diante da previsão específica de atualização monetária dos depósitos do FGTS, não há que se falar em aplicação do regramento das condenações gerais da Fazenda Pública (Decreto 20.910/32, Tema 905 - STJ e Tema 810 – STF). Assim, antes de 12/06/2024 a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, devendo incidir o índice determinado em Lei, a saber, Taxa Referencial (TR).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicar o índice de correção fixado sobre a condenação para a Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)